Tribunal: TJSP
Processo: 2046050-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a entidades de previdência privada. Pretensão à reforma.
Possibilidade apenas para obtenção das informações pretendidas acerca da existência de fundo de previdência pr da qual o executado participe ou sobre seguro de vida por ele contratado ou do qual seja beneficiário.
Tese relativa à

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a entidades de previdência privada. Pretensão à reforma.
Possibilidade apenas para obtenção das informações pretendidas acerca da existência de fundo de previdência pr da qual o executado participe ou sobre seguro de vida por ele contratado ou do qual seja beneficiário.
Tese relativa à penhorabilidade que não pode ser conhecida, pois ainda não apreciada pelo Juízo na origem.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046050-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COL SÃO
LUIS, é agravado LUIZ FLÁVIO XAVIER RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046050-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.158
2
Agravo de Instrumento n. 2046050-55.2020.8.26.0000
Voto n. 20.158
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 28a Vara Cível)
Agravante:
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social
Colégio São Luís
Agravado:
Luiz Flávio Xavier Ribeiro
MM. Juíza:
Ana Lúcia Xavier Goldman
Processual. Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu pedido de expedição de
ofício a entidades de previdência privada. Pretensão à
reforma.
Possibilidade apenas para obtenção das informações
pretendidas acerca da existência de fundo de previdência
pr da qual o executado participe ou sobre seguro de vida
por ele contratado ou do qual seja beneficiário.
Tese relativa à penhorabilidade que não pode ser
conhecida, pois ainda não apreciada pelo Juízo na
origem.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE
CONHECIDA.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação
Nóbrega de Educação e Assistência Social Colégio São Luís contra a decisão
digitalizada a fls. 21 que, nos autos da ação de cobrança que move em face de
Luiz Flávio Xavier Ribeiro, já em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
pedido de expedição de ofícios a entidades de previdência privada, ao
fundamento de que “as informações perseguidas pelo exequente, caso existam, estão
mencionadas na declaração anual de imposto de renda do executado”.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “a
Declaração de Imposto de Renda é preenchida pelo próprio Agravado que pode, e muitas vezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046050-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.158
3
o faz, omitindo informações sobre bens, investimentos e previdência privada” (fls. 1/13).
Não houve pedido de urgência recursal.
Sem contraminuta, por se tratar de agravado revel.
II Fundamentação.
Nos autos de incidente de cumprimento de sentença a que
deu início em face do agravado, intimada a se manifestar acerca do resultado
negativo de pesquisas realizadas através dos sistemas Bacenjud e Renajud,
pugnou a ora agravante pela expedição de ofício à Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNSEG), BrasilPrev, Previ e Susep, “a fim de que tais empresas
informem acerca da existência de planos de previdência em nome do Executado” (fls. 46/49).
A decisão agravada indeferiu essa pretensão ao fundamento
de que “as informações perseguidas pelo exequente, caso existam, estão mencionadas na
declaração anual de imposto de renda do executado” (fls. 21).
Pois bem.
O recurso comporta provimento em parte, na parte
conhecida.
Respeitado o entendimento da magistrada singular, as
informações pretendidas pela agravante são sigilosas e, portanto, não podem ser
obtidas diretamente pelas partes, impondo-se, bem por isso, o concurso do
Poder Judiciário para tal desiderato, não havendo que se falar que “as informações
perseguidas pelo exequente, caso existam, estão mencionadas na declaração anual de imposto de
renda do executado”, pois como é cediço e como foi bem exposto pela agravante,
“a Declaração de Imposto de Renda é preenchida pelo próprio Agravado que pode, e muitas
vezes o faz, omitindo informações sobre bens, investimentos e previdência privada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046050-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.158
4
Nesse sentido se colhem vários precedentes deste E. Tribunal
de Justiça, bem afinado com o Código de Processo Civil ora em vigor, enfático e
específico ao estabelecer que o juiz da causa deve concorrer para a localização
do réu (para fim de citação) e ou de bens (para fim de arresto ou penhora) (v.g.,
A propósito, artigos 139, IV, 256, § 3o, 854, caput etc):
“PROCESSO Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício
à CNSeg e SUSEP "para que informem a esse juízo sobre eventual
existência de valores de planos de previdência privada, títulos de
capitalização, VGBL e PGBL em nome dos Executados" - Adota-se
a orientação de que é admissível o deferimento de pedido de
expedição de ofícios para a CNSeg e SUSEP, objetivando solicitar
informações acerca da existência de ativos financeiros de
titularidade do executado, especialmente no que concerne à
existência de plano de previdência privada (VGBL e PGBL) e títulos
de capitalização, por se tratar de medida de interesse da justiça e no
interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito - Reforma
da r. decisão agravada para deferir o pedido de expedição de ofício à
CNSEG e SUSEP para fins de apuração da existência de planos de
previdência privada e títulos e capitalização em nome dos
executados - Ante as alegações deduzidas pela parte agravante, no
que concerne à previdência privada, observa-se que o provimento do
presente recurso está limitado à expedição de ofícios para
informações, não abrangendo a questão da admissibilidade ou não
da penhora de eventual valor depositado em fundo de previdência
privada por devedor, uma vez que essa questão somente poderá ser
decidida casuisticamente, com base em informações prestadas sobre
a quantia depositada. Recurso provido, com observação.” (Agravo de
Instrumento n. 2235019-59.2017.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. Rebello Pinho, j. em 05/02/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Expedição de ofício à CNSEG, a fim de se obter informações sobre a
existência de fundos de previdência privada em nome do executado
Medida que visa garantir a efetividade do processo. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento n.
2105956-44.2018.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Afonso Bráz, j. em 23/07/2018).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Expedição de
ofícios à CNSEG e às demais instituições detentoras de fundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046050-55.2020.8.26.0000 -Voto no 20.158
5
investimento e aplicações financeiras para obtenção de informações
acerca de eventuais créditos em nome do executado, inclusive
quanto a previdência privada. Admissibilidade. Medidas visam a
conferir efetividade à execução e obedecem à ordem de preferência
para a penhora. Impenhorabilidade dos valores decorrentes de
previdência privada só pode ser analisada posteriormente e em
concreto. Precedente do STJ. Informações prestadas devem se ater
ao crédito que esteja livre para utilização. Recurso provido, com
observação.” (Agravo de Instrumento n. 2102106-79.2018.8.26.0000,
21a Câmara de Direito Privado, Rel. Gilson Miranda, j. em
22/06/2018).
Em relação à tese relativa à possibilidade de penhora de
seguro de vida e de valores depositados em fundo de previdência privada, o
recurso não poderá ser conhecido, pois não houve manifestação do Juízo a
respeito. Limitou-se o Magistrado a indeferir o pedido ao fundamento de que
desnecessário.
A depender das informações prestadas é que o Juízo analisará
a possibilidade ou não da medida constritiva pretendida.
Em suma, a decisão hostilizada não pode prevalecer, sendo de
rigor sua modificação apenas para acolher o requerimento da agravante, com a
finalidade de obtenção de informação acerca de eventual valores existentes,
devendo ser expedido o respectivo ofício na origem.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
na parte conhecida, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)